Tribunal: TCU
Processo: 009.277/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 865946, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 865946, função null, que teve como objeto Realização da Taça Cidade do Paulista de Futebol Feminino do Nordeste, no município de Paulista-PE, conforme especificado no Plano de Trabalho. (no da TCE no sistema: 573/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3652/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania, em desfavor de Gilberto Goncalves Feitosa Junior, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de Registro Siafi 865946 firmado entre o Ministério do Esporte e o município de Paulista/PE, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Realização da Taça Cidade do Paulista de Futebol Feminino do Nordeste, no município de Paulista/PE, conforme especificado no Plano de Trabalho", no valor de R$ 3.042.900,00. Considerando que o concedente, com o aval do controle interno, apontou débito de R$ 2.954.944,30, atribuindo a responsabilidade por sua devolução a Gilberto Gonçalves Feitosa Junior, ex-prefeito do Município de Paulista/PE, no período de 1/1/2017 a 31/12/2020, tendo em vista a impugnação de despesas realizadas em desacordo com o termo de convênio; considerando que, mediante diligência realizada ao Ministério do Esporte, constatou-se que a empresa contratada realizou os serviços diretamente, não tendo havido subcontratação desta para outra empresa; considerando que os serviços contratados foram executados, o objetivo do ajuste atingido e, diante da impossibilidade de se calcular o dano, não há elementos nos autos que indiquem ter havido subcontratação efetuada pela empresa Izabel e Alberto Ltda para terceiros, tendo sido ela a única recebedora dos pagamentos dos serviços contratados; considerando que não há como prospectar o valor que seria cobrado por terceiros caso os serviços não fossem executados diretamente pela empresa contratada e, assim, avaliar o valor que seria estimado pela empresa apenas pelo custo do gerenciamento desses serviços juntos a terceiros; considerando que não seria razoável simplesmente impugnar o valor total repassado, em razão da "terceirização" da gestão do convênio, diante da realidade de que houve o atingimento do objeto pactuado, de acordo com a avaliação do próprio concedente, nos termos da conclusão contida no Parecer Técnico de Cumprimento do Objeto, à peça 89; considerando que, diante disso, a proposta de encaminhamento constante da instrução é pelo arquivamento deste processo (peça 151); considerando que essa proposta conta com a concordância do Ministério Público junto ao Tribunal (peça 154); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido; b) comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 009.277/2022-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilberto Goncalves Feitosa Junior (XXX.882.414-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Paulista/PE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Comunicaro Município de Paulista/PE, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do item II da Cláusula Segunda do Instrumento do Convênio, que constitui prática irregular o subconveniamento total do objeto de convênios celebrados com a União, tendo em vista a oneração do pacto decorrente dos custos com a intermediação da gestão.